Tribunal: TJMT
Processo: 1034188-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034188-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIO BELLANDI - CPF: 148.769.309-53 (AGRAVADO), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. ATO ORDINATÓRIO INSUFICIENTE. IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu a exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa relativa a multa ambiental aplicada em 2009, por suposta prescrição intercorrente no trâmite do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 à apuração de infrações ambientais lavradas antes de sua vigência; e (ii) a caracterização da prescrição intercorrente por paralisação do feito administrativo por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir

3. A prescrição administrativa ambiental, por seu caráter de ordem pública, impõe a observância do princípio da segurança jurídica, e pode ser reconhecida por inércia estatal na condução processual.

4. A jurisprudência consolidada pela Seção de Direito Público deste Tribunal (IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000) firmou a tese de que é aplicável o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos instaurados anteriormente à sua vigência, desde que ainda pendentes.

5. A paralisação do processo por mais de três anos, sem atos instrutórios ou decisões de mérito, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. Atos meramente ordinatórios, como notificação para alegações finais, não interrompem o prazo prescricional, por não revelarem impulso relevante à apuração da infração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É aplicável o Decreto Estadual nº 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais em curso, ainda que instaurados antes de sua vigência, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000. 2. Configura-se prescrição intercorrente quando, após a lavratura do auto de infração, o processo administrativo permanece inerte por mais de três anos, sem prática de ato instrutório ou deliberação de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 20.10.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1064477-35.2025.8.11.0041. deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2024662409, decorrente de Auto de Infração Ambiental lavrado em 2009 no âmbito do Processo Administrativo n. 825611/2009.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto n. 6.514/2008 aos processos administrativos estaduais, afirmando que a matéria deve ser regida pela legislação local.

Aduz que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não pode incidir sobre atos praticados anteriormente à sua vigência, iniciada em 01/11/2013, devendo ser observado, para o período anterior, o Decreto-lei n. 20.910/1932, o qual não prevê prescrição intercorrente.

Argumenta, ainda, que não houve paralisação do procedimento por mais de três anos, pois durante o trâmite administrativo foram praticados atos como expedição de notificações, juntada de avisos de recebimento, lavratura de certidões e decisões interlocutórias, todos aptos a interromper a contagem do prazo.

Ressalta que a decisão recorrida esvazia o poder de polícia ambiental, comprometendo a efetividade das sanções impostas pela Administração Pública.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 319034360.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou a sua contraminuta, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso (id. 324767882).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 326281382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação Anulatória n. 1064477-35.2025.8.11.0041. deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2024662409, decorrente de Auto de Infração Ambiental lavrado em 2009 no âmbito do Processo Administrativo n. 825611/2009.

Denota-se dos autos, que Mario Bellandi ajuizou ação contra o Estado de Mato Grosso visando suspender a exigibilidade de multa ambiental originada de Auto de Infração lavrado em 2009, sustentando, em sua inicial, a existência de vício insanável no processo administrativo, especialmente quanto à sua notificação, e alega prescrição intercorrente.

O Juiz singular ao analisar o pedido, deferiu a tutela de urgência, por verificar a ocorrência da prescrição trienal entre 13/10/2009 (lavratura do auto) e 13/10/2012, período em que a Administração não teria promovido atos de impulso processual.

Contra essa decisão insurge o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n.º 825611/2009, instaurado para apuração de infração ambiental decorrente do Auto de Infração n.º 121599, e à legalidade da suspensão da exigibilidade da multa ambiental e da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024662409, determinada em sede de tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que a prescrição, na seara administrativa sancionadora, tem natureza de ordem pública e se fundamenta no princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal. Sua função é assegurar estabilidade nas relações jurídicas, garantindo previsibilidade e proteção à confiança legítima dos administrados, especialmente diante da inércia estatal na persecução de pretensões punitivas.

No ordenamento jurídico pátrio, as pretensões da Administração Pública relacionadas a infrações ambientais sujeitam-se a três formas distintas de prescrição: a punitiva, que corresponde ao prazo de cinco anos para apuração da infração; a intercorrente, de três anos, incidente na hipótese de paralisação injustificada do processo administrativo já instaurado; e a executória, também de cinco anos, voltada à cobrança do crédito inscrito em dívida ativa.

Por sua vez, especificamente no Estado de Mato Grosso, essas hipóteses encontram fundamento normativo no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que permaneceu vigente até 18 de julho de 2022, sendo sucedido pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022, sem alteração substancial nas regras de prescrição intercorrente.

É relevante destacar que, conforme corretamente apontado na decisão agravada, as normas da Lei Federal n.º 9.873/1999 e do Decreto Federal n.º 6.514/2008 são inaplicáveis aos entes subnacionais, nos termos da jurisprudência consolidada, que impõe a observância das normas locais quando existentes.

Nesse cenário, o Decreto-Lei n.º 20.910/1932 constitui regra subsidiária apenas na ausência de regramento específico estadual ou municipal, o que não se verifica no presente caso, em razão da existência de decreto próprio no Estado de Mato Grosso.

Nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece inerte por mais de três anos, sem despacho ou julgamento.

A interrupção do prazo prescricional somente se verifica na presença de ato inequívoco da Administração que denote efetiva apuração da infração, compreendendo-se, por tais, os atos instrutórios ou de impulso material com conteúdo substancial de análise ou deliberação, conforme definido no art. 20, inciso II e parágrafo único, do mesmo diploma.

Examinando os documentos constantes dos autos, observa-se que o Auto de Infração n.º 121599 foi lavrado em 13 de outubro de 2009. A partir desse marco temporal, até 13 de outubro de 2012, não há comprovação de qualquer ato efetivo de apuração por parte do órgão ambiental.

A decisão de 07 de maio de 2012, que apenas determinou a notificação do autuado para apresentação de alegações finais, não tem conteúdo instrutório nem representa manifestação sobre o mérito da infração. Cuida-se, portanto, de ato meramente ordinatório, desprovido de força para interromper o curso da prescrição.

Essa compreensão alinha-se à tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja orientação vinculante determina a aplicação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 a processos administrativos em curso até sua revogação, ainda que instaurados anteriormente à sua vigência.

A tese fixada estabelece que, decorrido prazo superior a três anos sem prática de ato de conteúdo substancial, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se o reconhecimento da perda da pretensão punitiva administrativa.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao deferir a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e da Certidão de Dívida Ativa, por vislumbrar indícios robustos da prescrição intercorrente no intervalo entre 13 de outubro de 2009 e 13 de outubro de 2012, mostra-se juridicamente adequada e em consonância com o marco normativo estadual e com a jurisprudência consolidada da Corte.

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do recurso, para manter hígida a decisão que reconheceu a plausibilidade da prescrição intercorrente e suspendeu, de forma cautelar, os efeitos da sanção administrativa questionada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025